Tribunal: STF
Processo: ARE 1370421
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de aposentadoria por invalidez. Gratificações de natureza pessoal. Incorporáveis. Gratificação pro labore faciendo, incorporada por força de lei. Possibilidade. Precedentes.



    1. Reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser incorporada aos proventos dos servidores inativos com direito à integralidade. 



    2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que foge do campo do apelo extremo.



    3. As gratificações de natureza pro labore faciendo podem, excepcionalmente, ser incorporadas os proventos de aposentadoria, caso exista previsão nas normas de regência de cada uma delas.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.